Tribunal: TJSP
Processo: 1500186-73.2018.8.26.0080
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Réu que guardava, mantinha em depósito e trazia consigo para consumo de terceiros maconha e cocaína – Autoria e materialidade comprovadas - Suficiência do conjunto probatório - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos – Versão apresentada pelo

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Réu que guardava, mantinha em depósito e trazia consigo para consumo de terceiros maconha e cocaína – Autoria e materialidade comprovadas - Suficiência do conjunto probatório - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos – Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos – Dosimetria da pena: Primeira fase – Aplicação da pena base no mínimo legal em observância ao art. 59 do Código Penal – Segunda Fase – Reconhecimento da atenuante de menoridade – Dicção do teor da Súmula 231, STJ – Réu primário e sem antecedentes - Incidência do art. 33, § 4o da Lei de Drogas – Redutor mantido em 1/6 diante das circunstâncias em que o ilícito foi praticado, bem como da razoável quantidade de drogas apreendidas – Regime aberto ou semiaberto – Inadmissibilidade – Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direitos – Crime inafiançável, a princípio equiparado aos hediondos e que ostenta concreta gravidade – Recurso do acusado provido em parte, para reconhecer a atenuante de menoridade e redimensionar, de ofício, o pagamento da multa para 416 dias-multa no valor unitário mínimo – Pleito de gratuidade judiciária que deverá ser analisado perante o Juízo das Execuções – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500186-73.2018.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante MARCO
AURELIO SILVA ROZAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-73.2018.8.26.0080 -Voto no 00258
2
Apelação Criminal no 1500186-73.2018.8.26.0080
Apelante(s): Marco Aurelio Silva Rozão
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cabreúva
Juiz: Alexandra Lamano Fernandes
Voto no 00258
Ação Penal Tráfico de Drogas Sentença condenatória Réu
que guardava, mantinha em depósito e trazia consigo para
consumo de terceiros maconha e cocaína Autoria e materialidade
comprovadas - Suficiência do conjunto probatório - Depoimentos
prestados pelos policiais militares de forma coerente e que
merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos
Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos –
Dosimetria da pena: Primeira fase Aplicação da pena base no
mínimo legal em observância ao art. 59 do Código Penal
Segunda Fase Reconhecimento da atenuante de menoridade
Dicção do teor da Súmula 231, STJ
Réu primário e sem
antecedentes - Incidência do art. 33, § 4o da Lei de Drogas
Redutor mantido em 1/6 diante das circunstâncias em que o ilícito
foi praticado, bem como da razoável quantidade de drogas
apreendidas Regime aberto ou semiaberto Inadmissibilidade
Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela
restritiva de direitos Crime inafiançável, a princípio equiparado
aos hediondos e que ostenta concreta gravidade Recurso do
acusado provido em parte, para reconhecer a atenuante de
menoridade e redimensionar, de ofício, o pagamento da multa para
416 dias-multa no valor unitário mínimo Pleito de gratuidade
judiciária que deverá ser analisado perante o Juízo das Execuções
Recurso provido em parte.
Vistos,
Ao relatório de fls. 108/109 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para condenar o réu Marco Aurélio da Silva Rozão, como
incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343.06 à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão,
no regime inicial fechado e 417 dias-multa no valor unitário mínimo.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 125/136), pleiteando,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária ante a alegada
hipossuficiência. No mérito, buscando a reforma do r. decisório, sob a alegação de que a
autoria do delito não restou comprovada; que os depoimentos dos policiais não possuem
credibilidade. Postula, assim, a absolvição, nos moldes do art. 386, VII do Código de
Processo Penal. Aduz que na dosimetria não incidiu a atenuante de menoridade; que o
redutor elencado no art. 33, § 4o da Lei de Drogas deve ser aplicado no patamar máximo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-73.2018.8.26.0080 -Voto no 00258
3
(2/3) e, ainda, que deve ser fixado o regime inicial semiaberto ou aberto.

Contrarrazões às fls. 141/146.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
parcial do recurso (fls. 157/160).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Primeiramente, o pleito de gratuidade judiciária formulado
pelo acusado, não será aqui analisado, na medida em que cabe ao Juízo das Execuções
apreciar pedido de isenção, uma vez que somente naquela oportunidade, quando o réu for
chamado a satisfazer a obrigação, é que deverá demonstrar ao magistrado sua condição
financeira e pugnar eventual isenção ao pagamento das custas.
Extrai-se da denúncia que em 14/06/2018, às 15:00 horas, no
Sítio Campininha no 09, Olaria Campininha, Zona Rural, Cidade de Cabreúva-SP, o
acusado guardava, trazia consigo e mantinha em depósito para fins de entrega a terceiros,
34 porções de maconha, com peso líquido de 88,6 gramas e 15 tubetes de cocaína com
peso líquido de 7,5 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou
devidamente comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls.01),
boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09), auto de
constatação (fls. 15/17), bem como do laudo de exame químico toxicológico, o qual
detectou a presença de maconha e de cocaína, substâncias constantes das Listas das
Substâncias psicotrópicas e Entorpecentes da Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações
posteriores (fls. 43/46), sendo certo que tais drogas podem causar dependência física e
psíquica, sendo certo que a cocaína é muito nociva à saúde.
A autoria também restou demonstrada. João Alexandre da
Silva e Júlio Cesar Pereira (guardas civis) relataram que estavam em patrulhamento,
quando avistaram o indiciado. Afirmam que o réu estava na lateral de sua casa (local dos
fatos) e que ao notar a aproximação dos guardas civis, o mesmo empreendeu fuga,
dispensando as drogas, mas acabou sendo abordado. Narram que o acusado tinha em seu
poder R$ 60,00 obtido com a venda de maconha e cocaína. Após algum tempo, o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-73.2018.8.26.0080 -Voto no 00258
4
indicou o local em que estavam armazenadas as drogas, as quais foram apreendidas.
Indagados disseram que não haviam abordado o réu anteriormente.
Perante a autoridade policial, o acusado afirmou que foi
abordado pelos guardas e que, a princípio, negou a comercialização das drogas no local. No
entanto, acabou indicando onde havia escondido os entorpecentes. Afirmou que estava
arrependido e que resolveu vender maconha e cocaína porque estava desempregado.
Em juízo, o acusado negou o tráfico de drogas. Relata que
dois dias antes dos fatos ocorridos, teve uma discussão com os mesmos guardas em razão
da forma violenta em que foi abordado, inclusive foi agredido por eles. Informa que à
época dos fatos estava desempregado, mas que atualmente trabalha como ajudante de
pedreiro e ganha R$ 900,00 por mês.
Colocado isso, verifica-se que a versão do acusado restou
isolada nos autos, tendo em vista que os guardas municipais afirmaram veementemente que
não haviam abordado o acusado anteriormente. Convém ressaltar que o réu tentou fugir do
local, indicando posteriormente o lugar em que os entorpecentes estavam armazenados,
fatos esses que não podem ser desconsiderados.
Assim, não possui amparo a alegação do acusado de ausência
de credibilidade quanto aos depoimentos prestados pelos guardas civis, pois não há nos
autos qualquer sustentação de que os mesmos teriam intenção de prejudica-lo. Portanto,
não há que se falar em ausência de credibilidade dos depoimentos policiais que,
compromissados na forma da lei, reportaram os fatos com segurança e insuspeição.
Não custa acrescentar que na hipótese de ausência da
veracidade acerca dos fatos narrados, em virtude da função exercida, os guardas civis,
respondem por falso testemunho. Anotando-se, ainda, que seus depoimentos possuem valor
probante quando consonantes com os demais elementos de convicção dos autos.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Col. STJ.
Confira-se:
“Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no
sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de
prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando
corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-73.2018.8.26.0080 -Voto no 00258
5
da decisão recorrida” (AgRg no HC 481982 / MS, Relator(a)
Ministro JORGE MUSSI, Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA, Data do Julgamento 20/08/2019, Data da
Publicação/Fonte DJe 02/09/2019).

“A condição de as testemunhas serem policiais não retira o
valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha,
prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
(CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência
consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais
prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar
na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer
dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa
o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não
ocorreu no presente caso” (HC 485543 / SP, Relator(a)
Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019, Data da
Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).
“Indicando a Corte local dar-se a condenação não apenas pelo
depoimento de policial, mas por outras provas também
valoradas, não cabe a pretensão de nulidade da condenação.
Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais
e presentes outras provas que sustentem a condenação, não
há falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg nos EDcl no HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do
Julgamento 07/02/2019, Data da Publicação/Fonte DJe
27/02/2019).
Desse modo, os depoimentos dos guardas civis são, no caso,
suficientes à prova da prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-73.2018.8.26.0080 -Voto no 00258
6
Colocado isso, verifica-se que a autoria do delito restou
demonstrada nos autos, pois o acusado guardava, trazia consigo e mantinha em depósito
para fins de entrega a terceiros, 34 porções de maconha, com peso líquido de 88,6 gramas e
15 tubetes de cocaína com peso líquido de 7,5 gramas.
De se destacar que a quantidade razoável e a variedade de
entorpecentes de mais de um tipo encontrados com o acusado é realmente indicativo do
crime de tráfico de drogas.
Portanto, não merece ser acolhido o pleito de absolvição
diante da robustez da prova reunida ao feito.
No tocante à dosimetria, consigne-se que, na primeira fase, de
acordo com as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal a reprimenda foi fixada
no mínimo legal, isto é, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, o d. sentenciante não considerou
circunstâncias agravantes ou atenuantes. Todavia, à época dos fatos, o réu possuía 20 anos
de idade e, desse modo, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade, nos termos do
art. 65, I do Código Penal, esclarecendo que, nesta etapa da dosimetria, a pena não pode
ultrapassar seus limites máximos e mínimos, conforme súmula 231 do Superior Tribunal
de Justiça.
Já na terceira fase, foi aplicado o art. 33, § 4o da Lei de
Drogas, eis que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica às atividades
criminosas e não integra organização criminosa. De se consignar que o d. magistrado agiu
acertadamente ao reduzir a pena em 1/6 diante das circunstâncias em que os entorpecentes
foram apreendidos, ou seja, armazenados em um Sítio para comercialização.
Cumpre salientar que ainda que reconheça os requisitos
elencados no art. 33, § 4o da Lei de Drogas, o Juízo não está obrigado a promover a
redução no grau máximo, tendo ampla discricionariedade para, justificadamente, escolher a
redução que entenda adequada às peculiaridades do caso e à reprovação e prevenção do
crime.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado por esta Corte de
Justiça:
0000796-79.2014.8.26.0590

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-73.2018.8.26.0080 -Voto no 00258
7
Classe/Assunto: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e
Condutas Afins
Relator(a): Cesar Augusto Andrade de Castro
Comarca: São Vicente
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Criminal
Data do julgamento: 22/10/2019
Data de publicação: 08/01/2020
Ementa: Apelação da Defesa Tráfico de drogas Preliminar
de nulidade Inobservância a procedimento previsto em lei
Lei especial com primazia sobre lei de caráter geral

Preliminar afastada
Mérito
Pretendida alteração da
capitulação em relação à absolvição Impossibilidade
Recurso de apelação desprovido. Apelação do representante
do Ministério Público Pretensão quanto à condenação do
réu pelo delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06
Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis
pela apreensão das drogas
Suficientes elementos para
embasar a condenação Pena-base fixada no mínimo legal a
míngua de maus antecedentes Aplicado o redutor do artigo
33 §4o, na fração de 1/6, ante a concordância do representante
do Ministério Público Óbice ao redutor em seu patamar
máximo, haja vista as circunstâncias da prisão, a bem indicar
a dedicação efetiva do réu ao comércio ilegal de entorpecente,
mesmo porque não houve demonstração do exercício de
alguma atividade licita Condenação que deve ser cumprida
em regime inicial fechado Disposição legal expressa no art.
2o, § 1o, da Lei no. 8.072/1990
Impossibilidade da
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva
de direitos Mercê incompatível com a gravidade singular do
delito. Decorrido o prazo para eventual oposição de
Embargos de Declaração ou Embargos Infringentes, expeça-
se mandado de prisão Recurso de apelação provido, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-73.2018.8.26.0080 -Voto no 00258
8
determinação.
Assim, a pena fixada corresponde a 04 anos e 02 meses de
reclusão no regime inicial fechado e 416 dias-multa, estes no valor unitário mínimo.
Anote-se, inclusive, que o tráfico é crime que a Constituição
equipara aos hediondos, o que reflete na redação do par. 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90 e,
por isso, não se mostra razoável, a princípio, que o início do cumprimento da pena
correspondente já seja no regime aberto ou no semiaberto.
Finalmente, não é o caso de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, pois o traficante, longe de ser agraciado com os
benefícios reservados a crimes menos graves, deve ser, ao menos momentaneamente,
exilado do meio social, onde pode atuar como importante fator de degradação.
É sabido que o STF (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli)
chegou a reconhecer, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do parágrafo 1o do art.
2o, da Lei 8.072/90. Porém, convém lembrar, na esteira do aresto citado, que isso não
invalida a discricionariedade judicial na análise do caso concreto, com possibilidade, pois,
de fixação do regime fechado quando entendido como sendo o mais adequado, e, de igual
modo, o impedimento à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Col. Superior Tribunal
de Justiça, no caso em que o redutor foi aplicado no patamar máximo:
“(...). A obrigatoriedade do regime inicial fechado para os
condenados por crime hediondos e os a ele equiparados foi declarada inconstitucional
pelo c. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES.
Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos
delitos deve observar os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, bem como do art.
42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei. No caso, apesar
de a pena ter sido fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a gravidade
concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias em que ocorreu (posse de variada e
expressiva quantidade de entorpecentes: 19 cápsulas de cocaína e 36 papelotes de
maconha), justifica a imposição do regime inicial fechado, bem como inviabiliza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-73.2018.8.26.0080 -Voto no 00258
9
substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do CP. Habeas
corpus
não
conhecido”.
(HC
240.443/SP,
Rel.
Ministra
Marilza
Maynard
(Desembargadora convocada do TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 19/03/2013, DJe
22/03/2013).
Logo, a reprimenda restou fixada em 04 anos e 02 meses
de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 416 dias-multa no valor
unitário mínimo.
Portanto, o apelo do réu deve ser provido em parte para
reconhecer a atenuante de menoridade e, ainda, para redimensionar, de ofício, o pagamento
da multa para 416 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
XISTO RANGEL

Relator